Tribunal: TJDFT
Processo: 0740738-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Número do processo: 0740738-22.2020.8.07.0000 Agravante(s): EDSON PIRES Agravado(as): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por EDSON PIRES na qual pugna pela revisão de sua condenação e da pena imposta. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente, em sua petição, não instruiu o pedido com os documentos necessários para a compreensão da controvérsia, nem mesmo com a r. sentença condenatória que se pretende revisar. Portanto, diante dessas circunstâncias, remetam-se os autos à Secretaria da Câmara Criminal para que proceda à intimação do requerente para instruir o feito, sob pena de não admissão da ação. Na sequência, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do Regimento Interno deste TJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 06 de outubro de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator